Tribunal: TJDFT
Processo: 0748793-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0748793-74.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAYARA SILVA DO NASCIMENTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde a Secretaria o Juízo de admissibilidade do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível – PUIL no 0740374-65.2021.8.07.0016, em que visa uniformizar o entendimento acerca dos servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal lotados em Núcleo Regional de Atenção Domiciliar terem direito à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, conforme noticiado por meio da petição ID 36222119, e eventual determinação de suspensão do curso processual, conforme dispõe o artigo 96, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Brasília, 4 de julho de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito